Tribunal: CARF
Processo: 10120.721404/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721404/2009-74
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.935 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PAULO RODRIGUES DA CUNHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM DATA
ANTERIOR AO FATO GERADOR. NATUREZA CONSTITUTIVA.
A averbação na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, é
condição indispensável para constituição da Área de Reserva Legal (ARL) e
requisito para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da
Lei no 9.393/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à Área de Reserva
Legal (ARL) e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721404/2009-74
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2006. O
lançamento foi motivado em razão da não comprovação do valor da terra nua aplicado pelo
contribuinte e ainda pela não apresentação tempestiva do ADA para fins de reconhecimento da
área de preservação permanente e área de reserva legal. No caso da ARL é destacado ainda a
inexistência de comprovação da respectiva averbação da matrícula do imóvel.
Após o trâmite processual, a 2a Turma Especial deu provimento parcial ao recurso
voluntário para manter o valor do VTN declarado pelo contribuinte, haja vista o conjunto
probatório dos autos. Quanto a APP e ARL manteve a glosa das áreas haja vista a ausência de
comprovação da apresentação do ADA e averbação na matrícula do imóvel.
O acórdão no 2802-002.988 recebeu a seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
Ementa:
VALOR DA TERRA NUA (VTN) REVISÃO PELO FISCO.
A apresentação de elementos outros que não o laudo técnico elaborado nos termos da
NBR 1465.33 ABNT, são capazes de afastar o arbitramento pela RFB do VTN, para o
imóvel em questão quando demonstrada a impossibilidade material de se proceder ao
laudo técnico exigido pelo citado normativo, mormente ao se considerar que o
arbitramento majorou em cerca de cinco vezes o valor atribuído ao imóvel para fins de
ITBI.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE GLOSA
Quanto às áreas de preservação permanente é indispensável a apresentação do ADA
para tornar regular a dedução das mesmas.
ITR GLOSA DA DEDUÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL NECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO DA ÁREA RESPECTIVA JUNTO À MATRICULA DO IMÓVEL
Para a dedução das áreas de reserva legal no cálculo do ITR necessária é a área
declarada pelo contribuinte estar regularmente delimitada e averbada junto à matrícula
do imóvel.
Recurso provido em parte.
Intimada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência por meio do
qual questiona o entendimento do Colegiado acerca do VTN considerado para fins de apuração
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

do imposto. Para recorrente somente laudo técnico que observe as regras da ABNT é apto a
afastar a aplicação dos valores constantes do SIPT para o cálculo do ITR.
Oportunamente, o Contribuinte apresenta peça de contrarrazões pugnando pelo
não provimento do recurso da União e, concomitantemente, interpõe o seu próprio recurso
visando rediscutir duas matérias: "a"- obrigatoriedade de apresentação do ADA – Ato
Declaratório Ambiental, para exclusão da APP - Área de Preservação Permanente da tributação
do ITR/2006 - e "b" – necessidade de prévia averbação da ARL – Área de Reserva Legal junto à
matrícula do imóvel, para exclusão da tributação do ITR.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso
em relação ao primeiro tema e pelo seu não provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do Recurso da Fazenda Nacional:

Do conhecimento:
Conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional visa rediscutir a
conclusão do Colegiado pela manutenção do Valor da Terra Nua declarado pelo Contribuinte,
em detrimento do arbitramento realizado pelo Fisco. Para a recorrente somente laudo técnico que
siga a norma vigente da ABNT na data da sua produção, assinado por profissional competente e
secundado por Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, é meio hábil para contraditar o
valor arbitrado a partir do SIPT.
Sobre o tema assim deliberou o Colegiado:
Ora, o documento trazido pelo contribuinte a fls.60 contém expressa declaração de que
não foi elaborado nos termos da NBR 1465.33 ABNT mas, por outro lado, a ART de
fls. 65, bem como os fundamento do parecer técnico de fls. 69, indicam que há
impossibilidade material de se proceder ao laudo técnico multicitado.
Portanto, entendo que deve prevalecer o valor declarado pelo contribuinte, sendo certo
que o VTN apurado deverá ser calculado de acordo com as demais glosas mantidas
neste voto.
Ao ler as razões de decidir do acórdão recorrido é possível verificar que a
fundamentação adotada é a mesma daquela defendida pela Fazenda Nacional, entretanto no caso
concreto diante da especificidade declarada no parecer técnico juntado às fls. 65 e seguintes,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

precisamente no item 8 (fls. 69), entendeu o Colegiado pela manutenção do valor do VTN
informado pelo Contribuinte.
Segundo as explicações do engenheiro responsável, informações validadas pela
ART emitida às fls. 65, o documento não poderia ser considerado como um laudo técnico e sim
mero parecer haja vista a impossibilidade de realização da comparação de valores de
propriedades equivalentes na região, afirma que o imóvel envolvido no presente lançamento
possui características atípicas naquela localização situação que inviabilizou o comparativo
exigido. Consta do parecer:
Após vistoria “in loco" do imóvel rural e pesquisa nos órgãos municipais mantenedores
de informações de preços e avaliações mercadológicas, não foi possível encontrar dados
no período exigido, janeiro de 2006 ou outro mês próximo, que fosse relevantes para o
trabalho.
A propriedade apresenta-se atípica na região ao qual está inserido, por não possuir área
própria para agricultura, estar situada próxima ao perímetro urbano, e ser composta
predominantemente por áreas de preservação permanente, que são protegidas pelo
Código Florestal — Lei 4.77111965 com alterações pela MP 2.166-, 67/2004 —
estando sujeita à restrição de uso.
Analisando as terras da região pesquisada, vemos áreas de chapadão com terrenos
predominantemente planos e solos altamente produtivos, com poucas áreas de reserva
permanente, e muitas vezes até com reserva legal averbada em extra-propriedade.
Segundo especificado em 9.1.2 da ABNT BNR 14.653-3:2004, parte da norma que
detalha sobre os padrões e diretrizes de procedimentos para a avaliação de imóveis
rurais, no caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos na Norma, como disposto em 8.1.2 da ABNT NBR 14.653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e precisão e será considerado
como parecer técnico, conforme definido em 3.34 da ABNT NBR 14.653-1:2001, que
dispõe sobre os procedimentos gerais de avaliações de bens.
Diante do exposto, a avaliação do Valor da Terra Nua fica estabelecida segundo os
critérios da pauta de cobrança do ITBI - Imposto de Transferência sobre Bens Imóveis
da prefeitura de Chapadão do Céu, que tem sua URM - Unidade de Referência do
Município de R$ 425,55 por hectare para o varejão não beneficiado (várzea), ou seja,
em sua forma primitiva.
A especificidade narrada não está presente no acórdão paradigma. O acórdão
recorrido apenas relevou a exigência de laudo técnico haja vista a impossibilidade da sua
elaborações em razão das características atípicas da propriedade envolvida.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá recurso especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. O recurso especial é de cognição restrita, limitada à
demonstração de divergência jurisprudencial que somente pode ser verificada a partir do
conjunto de situações fáticas semelhantes.
Diante do exposto deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

Do Recurso do Contribuinte:
O recurso do contribuinte devolve a este Colegiado a discussão sobre duas
matérias:
1) obrigatoriedade de apresentação do ADA – Ato Declaratório Ambiental, para
exclusão da APP - Área de Preservação Permanente da tributação do
ITR/2006 (acórdão paradigma 2201-01.275)
2) necessidade de prévia averbação da ARL – Área de Reserva Legal junto à
matrícula do imóvel, para exclusão da tributação do ITR (acórdãos
paradigmas 03-04476 e 03-04770)

Conhecimento:
Em sua peça de contrarrazões defende a Fazenda Nacional o não conhecimento do
recurso do Contribuinte em relação à primeira matéria: obrigatoriedade de apresentação do ADA
– Ato Declaratório Ambiental, para exclusão da APP.
A recorrida destaca que as situações fáticas analisadas pelos Colegiados recorrido
e paradigma são distintas, tanto no acórdão apresentado como paradigma (acórdão no 2201-
01.275) quanto no acórdão que veio a substituir esta decisão – haja vista o julgamento de recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional (acórdão no 9202004.591) – o entendimento foi fixado
segundo premissa aplicável para caracterização de área de reserva legal: “a intempestividade do
ADA pode ser suprida pela averbação da área de reserva à margem da matricula do
registro de imóveis, desde que ocorrida, tempestivamente, antes do fato gerador do tributo”.
Diversamente, no presente caso, a discussão está relacionada à dispensabilidade
do ADA para fins de comprovação de área classificada como de Preservação Permanente.
Neste cenário o acórdão paradigma deveria tratar de lançamento para exigência de
imposto relativo a esta área específica - APP. Entretanto, a partir da leitura do paradigma
podemos afirma que aquele Colegiado se debruçou sobre situação diversa, consta do voto: “Da
análise dos autos, verifico que da área total de reserva legal declarada de 282,2ha, apenas
252,29ha (fls. 09 e 11) foi tempestivamente averbada, em 03 de novembro de 1999, à margem da
Matrícula do imóvel (fls.46/47 e 50/51). Entretanto, essa área averbada foi glosada, por ter a
protocolização do ADA (fls.13) ocorrido após o fato gerador, em 14/10/2003”.
Em que pese haver no voto menção acerca da desnecessidade de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental para fins de caracterização das duas áreas - APP e ARL - fato é que
naquele caso a turma não se debruçou sobre o primeiro tipo de área (afinal esta não era objeto do
lançamento), situação que no meu juízo aproxima os argumentos a mero obiter dictum,
impedindo a caracterização da divergência.
Assim, deixo de conhecer da primeira divergência “obrigatoriedade de
apresentação do ADA – Ato Declaratório Ambiental, para exclusão da APP - Área de
Preservação Permanente”.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

Mérito:
Quanto a parte conhecida, necessidade de prévia averbação da ARL – Área de
Reserva Legal junto à matrícula do imóvel, para exclusão da tributação do ITR, compartilho do
entendimento do acórdão recorrido.
Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca dos
requisitos necessários para que o contribuinte tenha direito a exclusão de área classificada como
de reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, requisitos
para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96, que até 1o
de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam também onerados pela
incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma hipótese de não-incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com
redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada
na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento
na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma
microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas
de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§ 5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE
e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§ 6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§ 9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos além de diferenças ecológicas existentes
entre uma APP e uma ARL, temos também uma diferença formal/procedimental na constituição
dessas áreas.
Em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos
demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador,
caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Em contrapartida, por força dos §§4o, 8o e 10 do art. 16 para caracterização de
Área de Reserva Legal, além dos requisitos ecológicos, exigia-se que essa área definida fosse
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

devidamente averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, averbação essa que era
substituída por Termo de Ajustamento de Conduta nos casos em que o Contribuinte fosse apenas
possuidor do bem.
Neste cenário, considerando a redação da Lei no 4.771/65 afirma-se que o ato de
averbação em nada afeta a constituição de uma área de preservação permanente a qual existe é
pode ser comprovada por qualquer meio capaz de demonstrar que aquele imóvel ou parte dele
está localizado em áreas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
Por outro lado a necessidade de averbação ou celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta, se for o caso, das áreas de Reserva Legal é exigência prevista na
própria Lei no 4.771/65, razão pela qual filio-me a corrente cujo entendimento é no sentido
de serem averbação e termo requisitos constitutivos da referida área.
A averbação ou o termo são condição imprescindível para a existência da Área de
Reserva Legal, sendo que tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR
o cumprimento desses requisitos devem ser anteriores à ocorrência do fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar
parte do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio
do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016. Pela
relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente (NOVO)
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da
inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente
no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal,
de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR,
deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC,
reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da
isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade
ou não de comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada,
mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).

PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação
Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental.
Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no
12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova redação ao art.
17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e à Lei no 12.651, de 25 de maio
de 2012 - Novo Código Florestal
(...)
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para
fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza
a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721404/2009-74

(...)
Assim, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no
4.771/65 podemos afirmar que, para fim de não incidência do ITR, a averbação no registro do
imóvel ou a celebração de termo com o Poder Público em data anterior a ocorrência do fato
gerador é requisito essencial à caracterização da Área de Reserva Legal. No caso dos autos esta
condição não foi comprovada.

Conclusão:
Diante do exposto deixo de conhecer do Recurso da Fazenda Nacional e conheço
em parte do recurso do Contribuinte para, na parte concedida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital